Tribunal: TJSP
Processo: 1022804-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Preliminar afastada. Juros. Capitalização. Juros remuneratórios. Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e deve ser mantida. Capitalização Mensal dos juros permitida. Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. IOF.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Preliminar afastada. Juros. Capitalização. Juros remuneratórios. Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e deve ser mantida. Capitalização Mensal dos juros permitida. Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. IOF. Responsabilidade daquele que toma o crédito, não havendo que se falar em irregularidade do pactuado em virtude de sua inclusão no valor financiado. Tarifa de cadastro. Validade. A cláusula estipuladora da cobrança da Tarifa de Cadastro é válida nos contratos celebrados a partir da vigência da Resolução n. 3.518/2007 do CMN, que revogou a Resolução n. 2.303/1996, com a ressalva de que referida tarifa somente pode ser objeto de cobrança no início do relacionamento. Seguro. Inocorrência de abusividade, por ser benéfica ao próprio consumidor. Tarifa de avaliação de bem. Laudo de vistoria inexistente. Ausência de comprovação, eis que não se verifica a realização da avaliação técnica do bem, a justificar a cobrança. Valor a ser ressarcido ao autor. Tarifa de registro. Ausência de comprovação. Valor a ser ressarcido ao autor. Sentença reformada nesses capítulos. Sucumbência mantida. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.